Tribunal: TJPA
Processo: 0008406-32.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008406-32.2017.8.14.0201

APELANTE: HELIO GLEIDSON LEAO DO NASCIMENTO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008406-32.2017.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: HELIO GLEIDSON LEÃO DO NASCIMENTO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE.
TESE REJEITADA.
A
dosimetria da pena analisada devidamente com rigor técnico ao fixar a
pena

base
do apelante, haja vista que observou as circunstâncias judiciais do art. 59 do código penal e demais fases de aplicação da pena, de forma razoável e proporcional, mostrando-se necessária e suficiente à reprovação e prevenção da conduta ilícita. A
pena-base
só deve ser fixada no mínimo legal se todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, o que não ocorreu no caso dos autos, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
improvimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R
elatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008406-32.2017.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: HELIO GLEIDSON LEÃO DO NASCIMENTO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal

HELIO GLEIDSON LEÃO DO NASCIMENTO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
(ID.6221623) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 6 meses e 24 dias de detenção, em regime aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 anos, pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, incisos I e V, da Lei nº 11.340/2006.

Narrou à denúncia
(ID.6221610), que no dia no dia 15/10/2017, agrediu fisicamente a vítima MICILENE DE BRITO SILVA, sua companheira, na casa em que residiam, localizada na Rua Juscelino Kubistchek, 2036, bairro Brasília, Outeiro, no Distrito de Outeiro.

Em razões recursais
(ID.6221625), o recorrente pugnou pelo redimensionamento da pena base no seu mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(ID.6221641), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
total improvimento
do recurso interposto, mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta instância superior
(ID.6482836), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso, no mérito, pelo seu
improvimento
.

A Denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2021 (ID.6431761)

É o Relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto
Apelação Penal

HELIO GLEIDSON LEÃO DO NASCIMENTO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
que condenou igualmente a ora apelante à pena de 6 meses e 24 dias de detenção, em regime aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 anos, pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, incisos I e V, da Lei nº 11.340/2006.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A defesa requereu o redimensionamento da pena sob fundamento de que o juiz de primeiro grau não aplicou de forma escorreita.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (ID.6221623), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base para o apelante em 07 meses de detenção, para o crime tipificado no art. 129º,

9º, do CPB, reconhecendo uma circunstância judicial do art. 59 do Código penal (motivos do crime) desfavorável ao apelante.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O réu é tecnicamente primário e não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade é genérica, e própria do tipo. A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida oo longo do processo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ação delituosa.
O motivo determinante do crime foi o sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, como se propriedade sua fosse, devendo ser valorado negativamente
. As circunstâncias do crime são comuns e, por fim, as consequências do crime, que foram as inerentes ao tipo.

Diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 1/6, ficando estabelecida em 05 meses e 25 dias de detenção.

Presentes as agravantes do art. 61,II, alínea "f" (crime contra mulher), razão pela qual majoro a pena em 1/6, ficando estabelecida em 06 meses e 24 dias de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO EM DEFINITIVO AO ACUSADO A PENA DE 06 MESES E 24 DIAS DE DETENÇÃO"

.
(...)”
Grifei

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

De acordo com o caso em tela, os
motivos do crime
para o apelante há de ser considerado negativo, plenamente justificada, uma vez que os
elementos que não compõem a infração penal, mas que influencia, em sua gravidade, tais como o estado de
ânimo do agente
, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, interfere na gravidade do delito
, e tratando-se que ação se deu em razão do sentimento que o apelante tem em relação a vítima, de menosprezo, o que justifica sua elevação.

Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja:
motivos do crime
, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nessa ordem de ideias, no caso dos autos, tem-se que a valoração negativa da circunstância judicial do art. 59 do CP (
motivos do crime
) merece uma maior censura, conforme bem pontuou o juízo sentenciante, contrariamente ao que alegou a defesa, motivo pelo qual não deve ser feita qualquer correção.

Dessa forma, não acolho o pedido de reforma na fixação da pena base, uma vez que foi fixada respeitando o princípio da proporcionalidade, onde o magistrado de primeiro grau fundamentou devidamente ao negativar uma circunstância judicial, fixando ao apelante a respectiva pena-base em conformidade com a gravidade da conduta perpetrada pelo acusado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16

de novembro de 2021.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/11/2021